Tribunal: TJPA
Processo: 0002458-27.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002458-27.2011.8.14.0070

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS DE VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002458-27.2011.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS DE VILHENA (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDA SILVA MARCIÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II, DO CP. Ausentes elementos capazes de valorar negativamente a circunstância judicial referente aos motivos do crime. Fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
inadequada, eis que inerente ao tipo penal. Fixação da pena base no mínimo legal. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ). N
ão é possível ser considerada atuação de menor importância a conduta do agente que durante a empreitada criminosa dá cobertura a seus comparsas ou atua de forma decisiva para a consumação do fato criminoso. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002458-27.2011.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS DE VILHENA (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDA SILVA MARCIÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por
VANDERSON DOS SANTOS DE VILHENA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

Narra a peça acusatória que “
no dia 28/11/2011, a vítima Elís da Costa, por volta das 02:30 horas, estava exercendo seu trabalho como moto-táxi e ao receber uma chamada, dirigiu-se à frente do Bar "Marina Cintra", a fim de apanhar um passageiro (Roberto), Ocorre que, no interior do referido bar, três indivíduos entre eles os acusados, roubaram da vítima Roberto um aparelho celular, sendo que a vítima ao reclamar foi ameaçada com uma faca por Rodrigo. A vítima Roberto, na tentativa de recuperar o objeto, foi atrás dos indivíduos e percebeu quando estes abordaram o moto-táxI e a vítima Elis resolveu então segui-los e acionou a polícia através do 190. Enquanto o moto-taxista (vítima Elins Costa) aguardava o passageiro e também vítima de pré-nome Roberto, foi interceptado por três indivíduos, dentre os quais os ora acusados, os quais, armados de faca, obrigaram a vítima a entregar seus pertences (aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 110,00). Após o fato, os acusados foram detidos pela polícia, sendo que um dos indivíduos empreendeu fuga.” (sic)

Denúncia recebida no dia 15 de fevereiro de 2012, id-8425856.

Aduz o apelante que o
quantum
de pena se encontra acima dos patamares razoáveis em relação à conduta analisada no transcurso processual, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Alega que ao proceder à exasperação da pena base, com fundamento nos motivos e nas circunstâncias do delito, o Juízo se equivocou, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal. Requer que seja afastada a negativação dos motivos e das circunstâncias do delito ou sua redução a 1/8; a aplicação da atenuante da confissão e a redução da pena base abaixo do mínimo legal; aplicação da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, nos termos do art. 29, caput e § 1º, do CP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea dos motivos do crime, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
12/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por
VANDERSON DOS SANTOS DE VILHENA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

Aduz o apelante que ao proceder à exasperação da pena base, com fundamento nos motivos e nas circunstâncias do delito, o Juízo se equivocou, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal. Requer que seja afastada a negativação dos motivos e das circunstâncias do delito ou sua redução a 1/8; a aplicação da atenuante da confissão e a redução da pena base abaixo do mínimo legal; aplicação da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, nos termos do art. 29, caput e § 1º, do CP.

Conheço do recurso.

Passo ao exame da dosimetria da pena, eis que o ora apelante se atém a apontar a necessidade de sua reforma.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias multa, considerando como circunstância desfavorável apenas os motivos do crime sob o seguinte fundamento: “
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis.”

“Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Não vislumbro nos autos elementos para considerar como negativa a circunstância judicial referente aos motivos do crime. Ademais, a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
não se mostra adequada, eis que inerente ao tipo penal. Logo, não há elementos nos autos que permitam aferir os motivos do crime como desfavoráveis ao réu. Assim sendo, passo a fixar a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea diante do que dispõe o verbete da súmula 231 do STJ.

“(...) Esta Corte Superior solidificou o entendimento de que, conquanto haja a reprimenda sido reduzida para o seu mínimo legal, não pode ser ela ainda mais abrandada, em razão do enunciado da Súmula n. 231 do STJ,
in verbis
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (...).” (AgRg no AREsp 843.757/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

Mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas, nos termos do disposto no art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição da pena, permanecendo o regime semiaberto como inicial para seu cumprimento.

Quanto à participação de menor importância alegada pelo recorrente, não merece prosperar, eis que a vítima afirmou em juízo, id- 8425890, que: “
o apelante estava no meio do grupo na hora do crime.
”

“(...)
Na verdade, tem-se que não é possível ser considerada atuação de menor importância a conduta do agente que durante a empreitada criminosa, dá cobertura a seus comparsas ou atua em algum momento de forma decisiva para a consumação do fato criminoso. (...).”
(STJ, AGRG no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018). 5) APELOS IMPROVIDOS.
(TJES; APCr 0022531-19.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

“(...) 2 – A participação de menor importância, que autoriza a incidência da causa de diminuição de pena do
artigo 29, §1º do Código Penal
,
somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crime.
In casu
, coube ao apelante participação ativa durante toda a execução do crime, a fim de assegurar a viabilidade da conduta criminosa.
3 - Recurso conhecido e improvido.”
(TJES; APCr 0007341-41.2015.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 12/08/2020; DJES 06/10/2020)

Desta forma,
incabível acolher o pleito de reconhecimento de participação de menor importância do apelante, cuja atuação foi decisiva à prática do crime ora analisado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024